Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. NOVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E ELETRÔNICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICABILIDADE DO CDC. VALIDADE DE ATA NOTARIAL E MENSAGENS ELETRÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de mútuo, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 30.000,00, com atualização e juros, porém rejeitando o pedido de condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a validade da relação obrigacional e a suficiência das provas apresentadas pelo autor para embasar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pertinência subjetiva da lide deve ser aferida conforme a teoria da asserção, baseando-se nas alegações contidas na petição inicial. Constando o nome da apelante no instrumento contratual e demais tratativas, é irrelevante, para fins de legitimidade, se o repasse financeiro foi direcionado a conta vinculada a outra empresa do mesmo grupo econômico ou parceira operacional, especialmente quando as provas indicam a atuação conjunta.
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as partes revela vulnerabilidade técnica, econômica e informacional do autor perante empresa especializada, justificando a aplicação da teoria finalista mitigada e a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).
5. A inexistência de assinatura no instrumento originário não afasta a formação do vínculo, pois a execução do contrato ficou comprovada por transferência bancária relacionada ao mútuo, caracterizando comportamento concludente e reconhecimento da obrigação.
6. A ata notarial e as mensagens eletrônicas são provas válidas. A ata notarial (CPC, art. 384) possui fé pública, e as mensagens de aplicativo constituem meio idôneo, admitido no sistema da atipicidade das provas (CPC, art. 369). A impugnação foi genérica e desacompanhada de prova técnica.
7. A distribuição dos ônus sucumbenciais é proporcional ao êxito e insucesso das partes, permanecendo adequado o percentual fixado na origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 384; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 586.
Jurisprudência relevante citada: REsp 2.009.226/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/12/2025; TJDFT, Acórdão 1948580, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024.